Tribunal: TJES
Processo: 5007823-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Adjudicação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INFIRMAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. GASTOS INCOMPATÍVEIS COM RENDA DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Wilson Soares contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que a declaração de hipossuficiência do agravante foi infirmada por elementos constantes nos autos, demonstrando incompatibilidade entre a renda declarada e o padrão de vida mantido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) pode ser afastada mediante a apresentação de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

No caso concreto, verificam-se diversos elementos que infirmam a alegada hipossuficiência, tais como: (i) despesa condominial mensal de aproximadamente R$ 4.000,00; (ii) contratação de plano de saúde no valor de R$ 1.100,00; (iii) comprovação de renda superior a R$ 300.000,00 decorrente de aluguéis de imóvel de propriedade do agravante, localizado em área nobre, com mais de 600m2; e (iv) ausência de comprovação de exclusividade da aposentadoria como única fonte de renda.

O recolhimento das custas processuais é incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, conforme entendimento do STJ, reforçando a inexistência de situação de incapacidade financeira plena.

A alegação de despesas elevadas relacionadas à saúde e à manutenção do agravante, além de serem custeadas por terceiros, não é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos processuais, diante dos elementos contrários demonstrados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada quando elementos dos autos indicarem a ausência de incapacidade econômica para arcar com os custos processuais.

A existência de patrimônio relevante, renda oriunda de locação de imóvel e despesas incompatíveis com a renda declarada infirmam a alegação de hipossuficiência, impossibilitando a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; Lei 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/06/2023, DJe 13/06/2023.

STJ, AgInt no AREsp 1.164.394/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/03/2018, DJe 05/04/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007823-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILSON SOARES

AGRAVADO: AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR:
DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INFIRMAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. GASTOS INCOMPATÍVEIS COM RENDA DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Wilson Soares contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que a declaração de hipossuficiência do agravante foi infirmada por elementos constantes nos autos, demonstrando incompatibilidade entre a renda declarada e o padrão de vida mantido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) pode ser afastada mediante a apresentação de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

No caso concreto, verificam-se diversos elementos que infirmam a alegada hipossuficiência, tais como: (i) despesa condominial mensal de aproximadamente R$ 4.000,00; (ii) contratação de plano de saúde no valor de R$ 1.100,00; (iii) comprovação de renda superior a R$ 300.000,00 decorrente de aluguéis de imóvel de propriedade do agravante, localizado em área nobre, com mais de 600m2; e (iv) ausência de comprovação de exclusividade da aposentadoria como única fonte de renda.

O recolhimento das custas processuais é incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, conforme entendimento do STJ, reforçando a inexistência de situação de incapacidade financeira plena.

A alegação de despesas elevadas relacionadas à saúde e à manutenção do agravante, além de serem custeadas por terceiros, não é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos processuais, diante dos elementos contrários demonstrados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada quando elementos dos autos indicarem a ausência de incapacidade econômica para arcar com os custos processuais.

A existência de patrimônio relevante, renda oriunda de locação de imóvel e despesas incompatíveis com a renda declarada infirmam a alegação de hipossuficiência, impossibilitando a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; Lei 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/06/2023, DJe 13/06/2023.

STJ, AgInt no AREsp 1.164.394/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/03/2018, DJe 05/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5007823-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
WILSON SOARES

AGRAVADO:
AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de agravo interno interposto por Wilson Soares em razão da decisão id. 10236959 que, em agravo de instrumento, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões id. 10468080 sustenta o agravante, inicialmente, que é aposentado pelo INSS, recebendo cerca de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais.

Afirma que, em razão do diagnóstico de alzheimer, possui elevadas despesas mensais, fazendo jus à concessão da benesse.

E mais: seus gastos são custeados pelo seu filho, sendo o imóvel de sua residência, ademais, gravado por inúmeras penhoras, impedindo a sua alienação.

Pois bem.

O pleito de assistência judiciária formulado pela agravante restou indeferido, sendo apresentadas as seguintes considerações:

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos”
.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração poderá ocorrer quando verificados elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Neste caso, consoante demonstrado em sede de contrarrazões, o agravante
reside em prédio de luxo, possuindo despesa condominial de quase R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
circunstância que não se coaduna com a alegada hipossuficiência.

Além disso, arca com plano de saúde no valor aproximado de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), de modo que as despesas supracitadas são absolutamente incompatíveis com a renda declarada nos autos, corroborando, portanto, a tese do agravado acerca da existência de outra fonte de renda, oriunda de imóveis.

Como se não bastasse, determinada a juntada das declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas do cartão de crédito, o agravante quedou-se inerte, apresentando apenas os documentos relativos a seu cônjuge.

Ademais, não subsiste a alegação de que o filho do agravante é quem ajudaria os genitores, porquanto o documento id. 9011598 revela que, ao contrário, todos os valores recebidos pela sua esposa são integralmente repassados àquele.

Por fim, embora a contratação de advogado particular não impeça a concessão da benesse, tal fato, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo recorrente.

Neste momento, adianto que não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas, corroboradas, ainda, pelas fundamentações dos agravados, nos seguintes termos:

O Agravante, possui direitos creditórios de mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
decorrente de aluguéis
do imóvel localizado na Rua Joubert de Barros n.º 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, com mais de 600m2, onde funcionou o estabelecimento comercial CARETA VEÍCULOS LTDA, conforme se infere da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.º 0015870-05.2009.8.08.0024

Destacaram os recorridos que, recentemente,
“foi confirmada a propriedade do agravante sobre o imóvel situado na Rua Joubert de Barros n.º 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, com mais de 600m2, conforme se infere da Ação de Consignação em Pagamento de n.º 0032903-71.2010.8.08.0024 em trâmite na 1ª Vara Cível de Vitória/ES”,
sendo que
“
o Agravante utilizava subterfúgios para ocultar seu patrimônio, conforme se infere de seu pedido para o locatário depositar o aluguel na conta de terceiros
”.

Assim, sendo demonstrada a existência de renda proveniente de aluguéis, resta infirmada a alegação de que o recorrente possui como fonte de subsistência apenas a sua aposentadoria.

No mais, dos documentos apresentados com o recurso é possível verificar que o agravante consta como dependente de sua esposa para fins de imposto de renda, a quem incumbiria o pagamento do seu plano de saúde. Tal constatação, contudo, se mostra incompatível com o já citado extrato bancário de sua consorte, porquanto há o repasse
integral
dos proventos recebidos ao filho Renzo Gama Soares, corroborando, desse modo, a alegada ocultação de patrimônio em nome de terceiros.

Por fim, nos termos da jurisprudência do STJ, "
o recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium
" (AgInt no AREsp 1.164.394/PE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018).

Desse
modo, o recolhimento superveniente do preparo do agravo de instrumento
(Ids
10468388 e 10468398)
corrobora as conclusões alcançadas neste momento
.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)